Tribunal: STF
Processo: ARE 1557057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. FUNAC. DIREITO DE RESSARCIMENTO. REQUISITOS MATERIAIS E TEMPORAIS. LEI ESTADUAL Nº 17.555/2012 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.732/2012. LEI ESTADUAL Nº 20.416/2019. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA.



    1. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide.



    2. Não há falar em prescrição da pretensão ressarcitória se entre o pagamento judicial e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da demanda não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.190/1932.



    3. Afasta-se da sentença o fundamento sobre a declaração de inconstitucionalidade incidental, pois constatado que a solução do caso concreto pode ser alcançada sem a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade de lei.



    4. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/19 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é de ineficácia, e não de inconstitucionalidade, sendo despicienda a instauração de incidente desta natureza, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o princípio da irretroatividade das normas, previsto no artigo 6º, da LINDB.



    5. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da CELG Distribuição S/A – CELG-D (Lei nº 17.555/2012).



    6. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG-D, datado de antes da federalização ocorrida aos 27.1.2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à procedência das pretensões iniciais, à luz dos artigos 1º, da Lei Estadual nº 17.555/2012 e 6º do Decreto nº 7.732/2012.



    7. Em relação ao elemento contingencial, ressalta-se que os valores depositados em Juízo, antes de 14/02/2017 (data da venda das últimas ações da CELGPAR para a ENEL), não prospera, razão pela qual merecem ressarcimento pelo Estado de Goiás, pois satisfazem os requisitos temporais do fato gerador e devem ser ressarcidas.



    8. Sobre a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº11.960/09 e, ainda, a correção monetária, com base no IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o paga-mento até a data de 08/12/2021. Após essa data, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, con-forme o índice da taxa referencial do Sistema Es-pecial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (artigo 3º da Emenda Cons-titucional nº 113/2021).



    9. De ofício, resta determinado que o ente estatal/réu deve restituir às autoras/apeladas, as despesas judicias desembolsadas. Deve, ainda, responder pelo pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre a condenação imposta (artigo 85, §3º, inciso II, do CPC).



    10. A Remessa Necessária e a Apelação Cível devem ser conhecidas e parcialmente providas, para afastar, em parte, a fundamentação da sentença, sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 20.416/2019, ficando o julgado mantido, por outro fundamento.



    11. Afasta-se a alegação de aplicação do regime dos precatórios, devendo o ressarcimento ocorrer na forma prevista na Lei Estadual 17.555/2012 e no Decreto 7.732/2012.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente